Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR PRESERVADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Se o valor que remanesce após os descontos em folha de pagamento e em conta corrente é superior ao “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, não é cabível, ante a clara ausência da probabilidade do direito, a concessão de tutela provisória de urgência para impedi-los ou limitá-los a 30% da remuneração do servidor público distrital, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.